Tribunal: TJBA
Processo: 0501286-45.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501286-45.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA ANDRADE DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JANISSON LUIS BARROS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ELISANGELA CASTRO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAYANNA OLIVEIRA PIMENTEL PEREIRA, EDSON ALVES BRAGA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO. DEMORA NO ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. SUBTRAÇÃO DE FIOS COM EQUIPAMENTOS CORTANTES. ATENUAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por MARIA DE FATIMA ANDRADE DE ALMEIDA e outros contra sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Santo Antônio de Jesus, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação proposta contra a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

2.
A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de responsabilidade da concessionária de energia, diante da caracterização da culpa exclusiva da vítima.

3.
Recurso da parte autora, viúva e filhos da vítima, alegando inexistência de culpa exclusiva e pleiteando a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos
sofridos
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica deve ser afastada em razão da culpa exclusiva da vítima, que manuseava fiação elétrica de alta tensão no momento do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configura-se a relação de consumo, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que equipara a vítima de evento danoso a consumidor.

6.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, exigindo-se a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

7. Restou demonstrado nos autos que a concessionária não realizou a manutenção adequada da fiação de alta tensão, permitindo sua corrosão e queda ao solo, bem como demorou a atender aos chamados de urgência dando causa ao dano.

8. Todavia, evidência testemunhal e documental indica que a vítima manipulou a fiação de forma imprudente, utilizando-se de facão e marreta, com indícios de tentativa de subtração da fiação.

9. A culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade objetiva da concessionária, ao passo que a concorrente apenas atenua, inclusive, no Direito do Consumidor. Precedente.

10. Danos morais no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada uma das três autoras, ora apelantes, viúva e 2 filhos.

11. Pensionamento dos filhos até o atingimento de 25 anos no valor de 1/3 do salário mínimo por filho.

12. Pensionamento vitalício da viúva no importe de 2/3 do salário mínimo desde o óbito por até
20 anos e 10 meses,
considerada a expectativa de vida da vítima,
a partir do seu óbito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

14
.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima
ou atenuada nas hipóteses de culpa concorrente
".

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 37, §6º.

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22.

Jurisprudência
citad
a
:

- TJ-SP - Apelação Cível: 1001305-64 .2021.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 14/06/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501286-45.2014.8.05.0229
, em que figuram como apelante
MARIA DE F
Á
TIMA ANDRADE DE ALMEIDA

e apelad
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.